Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-50.2009.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001092-50.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ALTAMIR JOSE PADILHA - CPF: 369.699.409-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.412.782-40 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 546.434.739-91 (APELADO), IGOR JUSTINIANO SARCO - CPF: 896.972.862-72 (ADVOGADO), PLINIO PERIOLO PADILHA - CPF: 241.402.109-82 (APELADO), ALTAMIR JOSE PADILHA - CPF: 369.699.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALTAMIR JOSE PADILHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –

PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 15 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO

FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA -

SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de apelaçã
o

por ela
interposto

(ID
222801659
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
226106160
).

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes
ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil
.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Ocorre que, no caso, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação dos devedores não ocorreu.

Destaca-se que
, mesmo ciente da inexistência da citação, conforme claramente constou da certidão de ID 219116236 - Pág. 95 (fls. 101), a parte autora, ora
recorrente
, “pegou carona” na certidão que informou o decurso de prazo e na decisão do Juízo, e em 30/03/2010, já peticionou juntando comprovante de depósito da diligência para cumprimento do mandado de penhora, descurando-se do Princípio da Cooperação/Colaboração, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que deve nortear os sujeitos do processo.

Com efeito, de uma simples leitura dos autos, sobretudo do AR encartado nos autos (ID 219116236 - Pág. 94 – fls. 100) e da respectiva Certidão que informou a ausência de citação (ID 219116236 - Pág. 95 – fls. 101), verifica-se que não restou perfectibilizada a citação da parte requerida.

A rigor do art. 248, §§1º e 4º, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso
de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

Acerca da matéria, convém destacar o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 429 do STJ:

Súmula 429/STJ. Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo.

Repisa-se, na hipótese, a carta de intimação retornou pelo motivo “ausente” (ID 219116236 - Pág. 94 – fls. 100), o que claramente evidencia a ausência de citação, de modo que deveria a parte autora/
recorrente
ter atentado a Magistrada singular quanto ao equívoco da decisão por ela proferida, e não dado continuidade ao erro, promovendo tentativas de penhora de bens da parte requerida, quando esta sequer havia sido citada

Ora, a cooperação é sinônimo do agir de boa-fé e esse fator deve sempre ser adotado por todos os participantes do processo, o que não se visualiza na hipótese.

A propósito, quanto ao tema, o VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC editou os seguintes Enunciados:

Enunciado 6 -
O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação
.

Enunciado 373 - As partes devem cooperar entre si;
devem atuar com ética e lealdade
, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - AUXÍLIO JUDICIAL DESNECESSÁRIO - O
princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quandodele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial
.
(TJDF - Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4ª
Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no
PJe
: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, não se pode imputar ao Judiciário a demora na citação, quando a própria parte autora/

recorrente se descurou do seu dever de agir de boa-fé e colaborar para que o processo tramitasse sem a nulidade evidenciada, porquanto, ciente da ausência de citação da parte requerida, sobretudo porque não consta no feito qualquer comprovante de entrega/retorno do AR que o ato tenha se perfectibilizado.

Logo, resta evidente de que desde o ajuizamento da ação (em 2009) até o presente momento, isto é, durante esses 15 (quinze) anos de tramitação do processo, não houve a citação válida da parte requerida/
recorrida
.

E, como cediço, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, a rigor do que dispõe o artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação da parte requerida.

No entanto,
a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida, o que não ocorreu na hipótese.

Importa salientar que
o fato de a parte requerida/recorrida
Eliane Aparecida de Souza
ter apresentado exceção de
pré
-executividade, em
06/02/2024
(ID
219116676
)
,
não afasta a ocorrência da prescrição, porquanto, o comparecimento espontâneo deu-se quando o prazo prescricional já tinha se consumado.

Assim,
ainda que se considerasse o comparecimento

espontâneo da executada
/recorrida
Eliane Aparecida aos autos, e que tal ato suprisse a nulidade da citação,

promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da

propositura da demanda, ainda assim a demanda está culminada pelo instituto da

prescrição
.

Logo, t
orna-se
inócua
a tese de comparecimento espontâneo a ensejar a

interrupção da prescrição, pois a demanda executiva já
encontrava-se
prescrita,

tendo
em vista que a propositura da ação não teve o condão de interromper a

prescrição, que somente se operaria com a citação válida, não verificada no caso em

análise.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
[...].
3. A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes.

3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

3.2.
No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais,
o comparecimento espontâneo
, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação
, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional
.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo
que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como
impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024